Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DESABAMENTO DO FORRO. LOJA COMERCIAL NO AEROPORTO. FECHAMENTO DURANTE O NATAL. ÉPOCA DE ALTO COMÉRCIO.
1. A responsabilidade das empreiteiras/construtoras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, assim em razão dos materiais, como do solo.
2. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes representam aquilo que a parte efetivamente perdeu, ou seja, é o seu efetivo prejuízo, enquanto os lucros cessantes traduzem-se na frustração da expectativa real e esperada de ganho.
3. A reparação integral enseja a condenação em lucros cessantes, uma vez que por ocasião do desabamento do feito a loja permaneceu fechada por dois dias, tratando-se de alta temporada com expectativa real de ganhos pela venda de produtos alimentícios no Aeroporto de Brasília.
4. Inviável a compensação de valores com desconto oferecido em acordo extrajudicial antes do desabamento do teto. À época, o desconto ofertado visava compensar outras falhas na prestação do serviço.
5. Há sucumbência mínima da parte ré quando o valor da condenação é de aproximadamente 10% (dez por cento) do valor requerido na inicial.
6. Nos termos do parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6.1. Existindo condenação, inviável o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.